Tribunal: TJDFT
Processo: 0754085-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS. EC 113/2021. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado de crédito decorrente de precatório, nos termos da EC 113/2021. O embargante alegou omissão e contradição quanto à base de cálculo da SELIC e à aplicação da Resolução CNJ no 303/2019.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se:
(i) saber se houve omissão quanto à tese de que a base de cálculo da SELIC não pode incluir juros anteriores à EC 113/2021, sob pena de anatocismo;
(ii) saber se a Resolução CNJ no 303/2019 inovou indevidamente em relação ao texto constitucional;
(iii) saber se a decisão incorreu em contradição ao afastar o bis in idem, mas admitir a incidência da SELIC sobre montante que já inclui juros;
(iv) saber se houve omissão quanto ao pedido de dilação de prazo para apresentação de cálculos e à tese da inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864/STF.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
A decisão embargada enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes, reconhecendo que a EC 113/2021 instituiu a SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, com aplicação sobre o montante consolidado até novembro de 2021.
A tese de que a SELIC não pode incidir sobre valores que já incluem juros foi rejeitada com base na interpretação de que a norma constitucional tem caráter vinculante e não se submete às limitações da Lei da Usura.
A Resolução CNJ no 303/2019 foi aplicada como instrumento regulamentar compatível com a EC 113/2021, não havendo inovação normativa.
A divergência entre a tese do embargante e a adotada pelo colegiado não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o mérito da decisão.
Reconheceu-se omissão quanto à análise do pedido de dilação de prazo para apresentação de cálculos.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar omissão quanto ao pedido de dilação de prazo, sem alteração do resultado do julgamento.
Tese de julgamento: 1. “A omissão quanto ao pedido de dilação de prazo para apresentação de cálculos não altera o resultado do julgamento quando demonstrado que o embargante teve oportunidade processual adequada para tanto.”

Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 1.022, 1.025; CF/1988, art. 93, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 988.650/SC; TJDFT, Acórdão n. 972191, 20160020183724AGI, Rel. Ana Cantarino, j. 05/10/2016